Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-06.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIÇÃO DE FAZER. AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INÉPCIA DO RECURSO. AUSÊNCIA. VEÍCULO. ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DOS VENDEDORES. NEGLIGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I – A reiteração, em sede de apelação, de argumentos expendidos em manifestações processuais anteriores, não implica, por si só, na inépcia do recurso, a qual só ocorrerá na hipótese em que as razões do inconformismo não guardarem relação com os fundamentos da sentença, o que não é o caso dos autos. Jurisprudência do e. STJ.
II – Nos termos do art. 148 do Código Civil, “pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou”.
III – Os vendedores agiram de forma negligente e sem a devida cautela, ao concordarem com o golpista, de que na venda, o preço do veículo seria repassado para a conta de terceiro, entregando o DUT e o veículo ao autor, sem verificar se o dinheiro havia sido efetivamente transferido para eles.
IV – Não comprovado o dolo do adquirente do veículo, não é possível a anulação de compra e venda do automóvel.
V - Para fins de prequestionamento, não é necessário que o órgão julgador se manifeste sobre cada dispositivo legal invocado pela parte, mas que a causa tenha sido julgada e devidamente fundamentada.
VI – Apelação desprovida.